Tribunal: TJMT
Processo: 1001297-27.2020.8.11.0039
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001297-27.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Abuso Sexual, Exploração Sexual, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUDILEIA DE OLIVEIRA - CPF: 688.864.461-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (ASSISTENTE), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (ASSISTENTE), RENAN DOUGLAS VIEIRA DE MORAES - CPF: 060.958.841-95 (VÍTIMA), WESLLEY DE OLIVEIRA SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. LOCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE CRIME EM RESIDÊNCIA, INCLUINDO OBJETOS E FERRAMENTAS PARA DESMANCHE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E COERENTES, ALÉM DE ELEMENTOS MATERIAIS CONCRETOS. VALOR PROBATÓRIO REFORÇADO PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE PROVAS REJEITADA, FACE ÀS CONTRADIÇÕES NAS DECLARAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que condenou a ré à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de receptação e corrupção de menores, frente à tese de ausência de provas defensivamente arguida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo de apreensão, relatório policial e declarações testemunhais colhidas em juízo.

Os policiais militares que participaram da ocorrência relataram, com coerência e riqueza de detalhes, a fuga de menores conduzindo motocicleta produto de furto, a entrada
na
residência da ré, a localização de outra motocicleta desmontada e a presença de ferramentas típicas de desmanche.

A ré, embora tenha negado os fatos, apresentou versão contraditória, imprecisa e incompatível com os demais elementos dos autos, inclusive no tocante ao tempo de permanência das motocicletas e à presença de seu filho no local.

Os informantes menores prestaram declarações frágeis, divergentes e marcadas por omissões e contradições, não sendo capazes de afastar a responsabilidade da acusada.

A jurisprudência e o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR reconhecem que depoimentos policiais prestados em juízo, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação penal.

A presença da ré no imóvel, seu vínculo com um dos menores e a localização de bens ilícitos em ambiente sob seu domínio revelam ciência e anuência com os fatos delitivos, configurando os crimes imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra dos policiais, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação criminal.

A presença de bens ilícitos em local sob domínio da acusada, associada à atuação de menor sob sua responsabilidade, configura os crimes de receptação e corrupção de menores.

Versões contraditórias e imprecisas da defesa não são suficientes para afastar condenação fundamentada em provas firmes e consistentes.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

LUDILEIA DE OLIVEIRA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de São José dos Quatro Marcos
/MT, que
a
condenou à pena de
02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto
,
pela prática do delito tipificado no art.
180 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90
, bem como, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos.

Em suas razões recursais (ID.
260059245
), o apelante pleiteia a absolvição por ausência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID.
260059248
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID.
267222263
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
FATO 01 Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 03 de setembro de 2019, às 12h55min, em sua residência situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1486, deste município de São José dos Quatro Marcos, a denunciada LUDILEIA DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ocultou, em proveito próprio, 02 (duas) motocicletas, que sabia ser produto de crime. FATO 02

Emerge do procedimento policial que, nas mesmas circunstâncias acima descritas, a implicada LUDILEIA DE

OLIVEIRA, ciente
da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu e facilitou a corrução dos menores RENAN DOUGLAS e WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS, ambos com 17 à época dos fatos, com eles praticando a infração penal de receptação.

Segundo restou apurado, o menor em conflito com a lei RENAN DOUGLAS conduzia em proveito próprio, a motocicleta Honda CG, de cor preta, placa KAH-6350, produto de furto/roubo, tendo como garupa o infrator WESLEY DE OLIVEIRA SANTOS, de modo que o piloto, ao avistar a guarnição policial, empreenderam fuga, rumando para a casa de WESLEY.

Conta dos autos, que os policiais militares fizeram a checagem da motocicleta de placa KAH-6350 conduzida pelos menores, constatando que era objeto de furto. Outrossim, ressai do caderno apuratório que, a increpada LUDILEIA DE OLIVEIRA, é genitora do menor WESLEY e se encontrava no local do fato, sendo indagada se haveria outros objetos de ilícitos em sua residência, ocasião em que LUDILEIA negou veementemente, aduzindo, em síntese, que não haveria nenhum objeto ilícito em sua moradia. Contudo, foi localizado nos fundos do seu loteamento 01 (uma) motocicleta de placa KAI-3278 também produto de furto. Além disso, junto a referida motoneta,
haviam
alguns objetos ao chão, 01 (um) alicate, 01 (uma) chave de fenda, e 01 (uma) chave de roda, 01 (uma) bateria
e também
01 (uma) carenagem de motocicleta de cor verde, todos utilizados para desmanche de veículos.

Conforme ressai dos autos, a denunciada tinha pleno conhecimento da existência das motonetas descritas acima, e deveria presumir ser produto obtido por meio criminoso.

A materialidade dos delitos e indícios da autoria delitiva estão consubstanciados pelo Auto de Prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares (f. 06-08,09/10 do IP), pelo interrogatório policial dos implicados (f. 12/12, 14/15, 19-21 do IP), Boletim de Ocorrência, (f. 25-28, 43/44, 45/46 do IP) pelo Termo de Apreensão (f. 29 do IP)
(...)

(sic) (Denúncia ID.
260058669
).”

Após a regular instrução processual,
a
apelante foi
condenada
pela prática do delito previsto no art.
180
,
caput,
do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90
.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de provas, a tese não prospera, pois

a sentença fundamentou-se na existência de provas de autoria e materialidade constantes dos autos.

A materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência (Id.
260058671
- pág.
25/28
), auto de prisão (Id.
260058671 - pág.02
),
pelo termo de apreensão (id. 260058671 - pág. 29
),
pelo
Relatório
Policial (Id.
260058671
- pág.
5
5/
58
), e
pelos depoimentos de testemunhas.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à autoria, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento
d
a apelante aos
delitos
de receptação e corrupção de menores

não havendo, portanto, que se falar em absolvição por falta de provas.

No caso em análise, a apelante, durante a fase inquisitiva, negou a prática do
s
delito
s
.

Na fase judicial, a acusada reiterou a negativa quanto à prática delitiva, afirmando jamais ter cometido qualquer ato ilícito, tampouco se apropriado de bem alheio.

Relatou que, ao chegar em casa, deixou a bicicleta na varanda e, em seguida, seu filho chegou acompanhado de um amigo, conduzindo uma motocicleta preta. Na ocasião, indagou-os acerca da origem do veículo, tendo o filho respondido que a motocicleta teria sido adquirida por esse amigo.

Informou, ainda, que, logo após mandar seu filho sair com o veículo de sua casa, a polícia chegou ao local. Vejamos:

“
(...) Juiz: A senhora praticou esses crimes?

Ré: Não.

(...)

Juiz:
Tá
, vou me perguntar algumas coisas aqui
pra
ver se ajuda a senhora a se defender. A senhora se lembra como aconteceu os fatos ou não?

Ré: Mais ou menos.

Juiz: Quer contar para nós?

Ré: Eu estava trabalhando aquele dia, na casa da mãe, da menina que estava aqui agora, da
L
éria. Aí eu estava passando mal aquele dia, fui trabalhar e realmente a mãe dela precisava de mim aquele dia e eu fui trabalhar, eu não andava bem.
Aí
fui, trabalhei, ajudei ela tinha de fazer e falei para ela que eu ia embora mais cedo. Aí eu peguei e fui embora mais cedo, coisas que eu não vou embora mais cedo e sempre vou mais tarde, né? Aí cheguei em casa, tinha acabado de chegar na minha casa tinha uma rampinha assim, aí peguei e entrei na hora que eu deixei minha bicicleta na varanda e a hora que eu virei para trás, o policial já estava atrás dos meninos lá, aí quando meu filho chegou com essa moto preta, aí eu perguntei para ele, de quem que é essa moto, né? Perguntei para ele, mas estava lá fora, a moto, aí ele falou assim,
Ah
, mas o menino comprou ou ele comprou, não lembro muito bem. Aí eu falei, vocês somem daqui com essa moto vai embora. Eu não sei de quem é, e não quero saber, então aí ele pegou e estava saindo. Não perguntei mais nada.

Juiz: quem que chegou com essa moto?

Ré: Não lembro se foi o Renan ou se foi o meu filho. Não meu filho estava na frente da casa e o Renan chegou, senhor.

Juiz: mas quem estava pilotado a moto?

Ré: Não sei
porque
estava lá fora o Renan com a moto.

Juiz: A moto estava estacionada, é isso?

Ré: Eu acho que
tava
, porque eu tinha acabado de chegar, na hora que eu virei as costas, a moto já estava assim na frente, entendeu? Na frente da casa.

Juiz: não tinha ninguém montado nela,
segurando ela
?

Ré: o menino o Renan.

Juiz: O Renan, é o que
da
senhora?

Ré: era amigo do meu filho.

Juiz: seu filho estava também com ele, ou não?

Ré: Meu filho estava.

Juiz: Aí a senhora fez a pergunta, de quem é essa moto? A senhora perguntou, para quem?

Ré: Perguntei para o meu filho.

Juiz: E aí o seu filho disse o que?

Ré: Ele falou assim,
Ah
, o Renan compr
ou
. Não lembro. Se ele falou que ele ou o Renan comprou, não lembro, mais os policiais já estava atrás deles lá.

Juiz: o seu filho tinha que idade quando disse que tinha comprado?

Ré: 17.

Juiz: E ele tinha condições de comprar uma moto?

Ré: Não sei, eu não sabia, eu vou falar a verdade para o
sr
, eu trabalhava o dia inteiro.

Juiz: Agora, esse tempo todinho aí, a senhora nunca perguntou o seu filho o que aconteceu?

Ré: Então ele era rebelde, ele era rebelde demais, ele não falava comigo.

(...)

Juiz: E ele saiu com a moto deles?

Ré: Bom, o meu filho falou eu não vi essa parte que ele falou, que ele saiu com a moto, eu só vi a hora que a moto estava lá na hora que eu cheguei.

Juiz: A senhora entrou, falou de uma moto e entrou dentro de casa e...?

Ré: Não, eu cheguei na minha casa, entrei dentro da minha casa, na varanda. Na hora que eu virei a costa, o Renan chegou de moto na frente da minha casa. Aí meu filho saiu, não sei se ele saiu do fundo ou se ele saiu da frente, e
aí
eu perguntei, de quem é essa moto?

(...)

Juiz: No local onde ela estava.

Ré: Então a hora que eu cheguei o menino chegou com a moto. Eu não sei se saiu da minha casa ali ou não, eu tinha acabado de chegar do serviço.

(...)

Juiz: e os policiais chegaram em que momento?

Ré: Daí, na hora que
os meninos chegou
, o policial já estava atrás deles.

Juiz: Quando os policiais chegaram, a moto ainda estava lá?

Ré: Estava com a moto ligada, eu acho que já estava em perseguição neles lá.

Juiz: E aí os policiais levaram à moto?

Ré: Aí eles abordaram lá na frente de casa.

Juiz: Eles levaram a moto ou não?

Ré: Não sei, eu não vi.

Juiz: A senhora foi levada também?

Ré: Foi levado para delegacia.

Juiz: E a senhora não viu se os policiais levaram à moto?

Ré: Porque um estava conversando comigo lá fora, lá dentro, e aí ficaram lá na frente conversando com os meninos.

(...)

Promotora: Fazia quanto tempo que essas motos estavam lá na sua residência?

Ré: Essa preta eu nunca vi na minha casa, eu vi aquele dia um só.

Promotora: E aquela outra, porque tinha uma que estava desmanchada.?

Ré: Então essa daí que você estava desmanchada lá no fundo, eu fui saber naquele dia, porque no outro dia eu tinha ido na casa do meu namorado. Aí eu tinha que chegado no outro dia cedo para trabalhar aí no dia que o policial chegou com essa outra moto aí que eu nem sei, nem como explicar para vocês que eu fui saber no dia que eles chegaram lá? Vou falar a verdade, eu não sei andar de moto, não conheço peça de moto. Entendeu?
malem
á
sei andar de bicicleta, eu trabalho a pé. O conhecimento dessa última que estão falando, eu fiquei sabendo o dia ali.

(...)

Promotora: Mas não é casa da senhora, a senhora não morava lá?

Ré: Na quinta-feira, eu
eu
vim do meu namorado, da casa do meu namorado. Aí cheguei limpei a casa na quinta-feira, tudinho. E realmente estava tudo limpo lá. Pode perguntar para
os policial
que foi lá na mesa, estava limpinho, limpei. E dormir na casa do meu namorado. Aí quando foi na sexta-feira cedo, eu voltei e fui trabalhar na sexta-feira, cheguei, peguei as minhas coisas e fui trabalhar na sexta-feira, que é na casa da
L
éria, não tinha nada lá. Porque eu limpei a casa, limpei o quintal, tudo

Promotora: Mas seu próprio filho falou que fazia uns 2, 3 dias que aquela moto estava lá.

Ré: se foi, foi tipo assim de quinta para sexta, porque sexta eu cheguei, vesti a minha roupa, tomei meu banho nem fui para o quintal e já fui trabalhar, já estava até atrasada. Aí na sexta-feira eu cheguei e fui trabalhar, fui
na
casa da minha filha, da outra, mais velha. Aí no sábado eu voltei e fui trabalhar também, realmente que eu não estava bem. Quando fui saber dessa moto, vocês estão perguntando aí, dessa, de desmanche aí E realmente ele ficava mais sozinho do que eu lá, eu não ficava com ele porque eu e ele não se dava bem. Eu preferia deixar às vezes ir sozinho
do que
eu ficar na casa. Aí eu só vim para trabalhar, arrumava e
voltava. (...)
(sic) (id.
260059227
)”

Em juízo, o
informante

Wesley de Oliveira Santos
, ouvido na condição de informante por ser
filho da apelante
,
declarou recordar-se de que havia adquirido uma motocicleta no município de Araputanga
,
explicitando que
, assim
como ele, seu
colega
também
demonstrou interesse
na aquisição do veículo, embora não soubessem a sua procedência.

Acrescentou que

não tinha conhecimento de que se tratava de produto de furto ou roubo
, porém
acabou adquirindo a motocicleta pelo valor aproximado de R$ 300,00 ou R$ 400,00, não se recordando com exatidão. Informou, ainda, que levou
a
motocicleta para

a
sua residência
.

V
ejamos trechos de sua declaração:

“
(...)
Promotora:
(...)
, teria como
sr
contar
pra
gente o que aconteceu?

Informante: o que eu lembro, que eu falei da última vez, foi que nós tínhamos comprado a moto de um cara lá em Araputanga, nome do cara não me lembro muito de cabeça, eu acho que era Flávio, nós encontramos ele no dia que tinha ido em Araputanga em um colega nosso lá, a
í
encontrou esse cara num lago que tem lá, nós
tava
sentado conversando, fumando cigarro, tipo conversando entre nós, entre colegas, a
í
chegou esse menino e falou que tinha uma moto para vender, a
í
nós, eu e

esse colega meu Renan, falamos que queria comprar uma moto, mas nós não sabia da
onde
que
tava
vindo essa moto, a
í
fomos conversamos com o cara, negociamos, pegamos o número dele, a
í
não sei se foi no outro dia ou dois dias depois que nós fomos lá buscar a moto, e buscamos e compramos dele, a
í
disso
daí
, nós levamos ela pra casa,
a
í
após um dia, dois dias não sei, nós estava com a moto lá em casa, eu tinha comprado uma pra mim, e esse meu colega tinha comprado uma pra ele, ai nós
tava
em casa, mexeu, a minha não estava pegando muito, não
tava
andando, a
í
a gente tirou as peças de uma pra colocar na outra pra poder andar, a
í
nisso
daí
, nós
tava
lá em casa com a moto,
meu colega já tinha ido embora pra casa dele com a moto dele, a
í
no outro dia nós acordou cedo e falou, vamos dar uma volta de moto a
í
mexer na moto, a
í
ele foi lá em casa, e a
í
foi o que aconteceu, ele foi sair de moto de casa, a
í
quando chegou lá na frente na rua foi na hora que a
polícia
pegou ele, abordou ele, por que o policial era parente dele, já conhecia ele, a
í
pegou e parou ele, ai nisso
daí
, não sei o que aconteceu, acho que ele ficou com medo, ele voltou a moto pra dentro, a
í
nisso
daí
a
polícia
entrou dentro de casa, apontando arma pra todo mundo, na cara da minha mãe, na cara do meu amigo, na minha cara, chegou abordando entrando dentro de casa, empurrando a moto, a
í
foi na hora que a minha mãe estava no fundo, mas minha mãe não sabia que a moto era roubada, no entanto que a gente nem sabia no momento também, a
í
foi na hora que entraram, eles averiguaram a moto do menino que
tava
lá, que
tava
saindo o Renan e falaram que era roubada, a
í
nisso nós falou que não era, que a gente tinha comprado a moto de um cara que a moto era de s
í
tio, que só
tava
atrasada, ai eles puxaram no chassi e falaram que a moto era roubada, a
í
foi isso a
í
que aconteceu, que eu era de menor, minha mãe
tava
lá, minha mãe nem sabia que a moto era roubada,
e ainda minha mãe tinha perguntado pra mim da
onde
que eu tinha arrumado a moto, eu falei que tinha comprado de uns colega meu lá de Araputanga
a
í
no entanto foi, a
í
eu era de menor e não podia responder pelos meus atos, a
í
minha mãe teve que responder.

Promotora: essa motocicleta, sua e de seu amigo, ficaram quantos dias na sua residência?

Informante: a não, nem dois, três dias não, que eu me lembre não tinha ficado muito tempo não.

Promotora: mas a sua mãe viu essas motocicletas lá, inclusive, vocês estavam até desmontando uma delas né?

Informante:
sim,
mas nessa época, minha mãe ela não ficava em casa, não morava comigo, ela tipo tinha o namorado dela, ficava mais na casa do namorado dela
.

Promotora: mas esse dia ela estava lá na sua residência né?

Informante:
sim, ela
tava
no dia
por que
ela sempre ia lá
pra
fazer comida
pra
mim, arrumar a casa, por que tipo eu trabalhava também
.

(...)

Promotora: quanto você pagou nessa motocicleta?

Informante: foi na faixa de uns 300 a 400 reais eu acho

Promotora: e você não achou estranho, você comprar uma motocicleta de 300 reais?

Informante: a eu era
molecão
, não sabia né

Promotora: e sua mãe não perguntou
pra
você o que você
tava
fazendo com essa motocicleta em casa?

Informante:
não, minha mãe falou que era pra
mim
ter tirado de lá, no entanto, nesse dia nós ia tirar tudo de lá, a moto, os trens lá, por que a mãe já estava brava comigo, por que eu tinha chegado com essa moto lá, não tinha falado nada

pra ela, ela ficou brava comigo
, e nisso
daí
, eu com medo de falar pra ela
dá

onde
que era a moto por que eu tinha comprado a moto atrasada, por que minha mãe tinha medo que eu andava de moto, por que eu sempre saia de moto com meus colegas, e nisso
daí
minha mãe tinha medo de acontecer alguma coisa comigo, e, no entanto,
ela falou pra mim e ficou brava pra mim tirar as motos de lá, ai eu não tirei a moto de lá, fiquei teimando com ela

Promotora: e mesmo assim ficou alguns dias lá na sua residência essa motocicleta?

Informante: sim, eu já ia tirar no mesmo dia, mas como o que aconteceu, aconteceu né

Promotora: como que esse amigo seu colocou a motocicleta
pra
dentro da residência, como que foi isso no dia dos fatos?

Informante: não tinha nem dez minutos que ele tinha chegado de moto lá, ele chegou e nós falou assim, vamos dar uma volta de moto, a
í
eu fui pra dentro pegar meu capacete, a
í
foi na hora que ele tirou a moto pra fora, e nisso
daí
que aconteceu que a polícia veio e pegou ele, a
í
ele não quis ficar lá fora e entro com a moto de novo e foi na hora que as polícias entrou, não sei se eles suspeitou de alguma coisa, a
í
ele pegou e entrou, apontando a arma pra todo mundo e mão na cabeça, já algemou eu e meu colega na frente da minha mãe, e levou nós, puxou o chassi da moto, falou que era roubada, e nós teimou falou que não era, a
í
eles averiguou e viu que era roubada, o policial mesmo mostrou pra mim assim no celular.

Promotora: você chegou a falar
pra
sua mãe quanto você pagou na motocicleta?

Informante: não cheguei falar nada não, eu nem toquei assunto de moto com a minha mãe,
eu só falei que tinha comprando de um colega meu e minha mãe falou assim, toma cuidado vê se não é
b.
o
essa moto, vê o documento,
mas não deu nem tempo de nada e foi o que aconteceu, minha mãe ainda falou, não eu não quero moto em casa por que essa moto pode ser problema e eu não quero problema pra mim, ai eu não sabia, a
í
eu já
tava
tirando as motos e foi o que aconteceu, tipo assim, minha mãe não ficava frequentemente em casa, minha mãe ficava dia inteiro trabalhando em três empregos. (...) (sic) (id.
260059227
)”

Durante a fase judicial, o informante
Renan Douglas Vieira de Moraes, ouvido na condição de testemunha por ser amigo do filho da apelante
, afirmou que havia adquirido uma motocicleta de um indivíduo na cidade de Araputanga, o qual informou que não existia qualquer registro de boletim de ocorrência relacionado ao veículo, que deixou
a moto
estacionad
a
em frente à residência da apelante por estar sem combustível, e que não observou nenhuma
outra
mot
o
desmontada na propriedade da acusada.
Vejamos o seu depoimento:

“
(...)
Promotora: (...)

s
r
lembra desses fatos?

Testemunha: lembro, mas em momento algum correu de
polícia
.

Promotora: o que o
sr
lembra então?

Testemunha: eu lembro que eu fui sair com a motocicleta,
aí
eles
abordou eu
na frente,
aí
dali revistou a casa.

Promotora:
tava
o
sr
e o filho da
L
udileia
?

Testemunha: eu e o
W
esley

(...)

Promotora: vocês estavam saindo da residência dela?

Testemunha: não, só eu

Promotora: e onde que estava o filho?

Testemunha:
tava
lá, mas quem
tava
saindo era eu

Promotora:
sr

tava
saindo da residência dela?

Testemunha: sim

Promotora: e de quem era essa motocicleta?

Testemunha: eu tinha
comprando
de um rapaz aqui de Araputanga, eu nem sabia, falou
pra
mim que ela era sem documento, que não tinha
b.
o
algum,
aí
eu fui e comprei,
porque
eu ia trabalhar com ela, ia
pra
fazenda, sítio.

Promotora: em relação da motocicleta que estava lá no interior da residência dela?

Testemunha:
aí
é meio difícil de eu perguntar, por que eu não sabia
.

Promotora: mas o
sr
estava lá na residência?

Testemunha: é eu
tava
lá

Promotora: então,
sr
não viu uma motocicleta lá, tinha uma motocicleta desmanchada lá?

Testemunha: então eu fui ver na hora que eles
ponharam
essa motocicleta no negócio da viatura lá.

(...)

Promotora: em relação ao seu amigo, você chegou a conversar com ele a respeito dessa motocicleta o que estava fazendo lá?

Testemunha: não,
porque
eu cheguei, tipo assim, eu comprei a moto hoje,
aí
na hora que eu estava quase chegando em
Q
uatro
M
arcos a moto acabou a gasolina,
aí
eu deixei na casa dele,
aí
no outro dia eu fui
pra
buscar ela
aí
a polícia pegou eu
.

Promotora: essa motocicleta então estava lá na residência?

Testemunha: acho que sim, um dia antes, porque no outro dia
pegaram eu
lá na frente
.

Promotora: então essa motocicleta que o
sr
estava, então ela não dormiu lá na residência dela?

Testemunha:
não ficou lá na frente, eu deixei lá na frente
por que
no outro dia eu ia abastecer ela
.

Promotora: você dormiu lá na casa dela?

Testemunha: não dormi em casa

Promotora: por que você
deixou ela
lá na frente da residência?

Testemunha:
porque
minha casa é muito longe e até eu chegar lá em casa empurrando ia ser muito longe e os postos estavam fechados
.
(...) (sic) (id. 260059227)”

O policial militar
Wesley Gomes
Donatoni
, em juízo, relatou que realizava ronda ostensiva quando uma motocicleta evadiu do local ao perceber a aproximação da viatura, iniciando fuga sem motivo aparente. Informou que foi possível observar a estatura física do condutor, bem como que o veículo apresentava diversas irregularidades em desacordo com a legislação de trânsito. Acrescentou que tentou realizar a abordagem, contudo, os indivíduos adentraram o interior de uma residência. Ressaltou que, naquele momento, foi realizada a checagem da placa do veículo, sem que houvesse ingresso no imóvel, sendo constatado que se tratava de produto de roubo ou furto. Vejamos suas declarações em juízo:

“
(...) Promotora: (...) o senhor participou dessa ocorrência, teria como rela
tar

pra
gente o que aconteceu?

Testemunha Policial Militar: então a situação foi o seguinte, a gente estava fazendo rondas, e essa motocicleta evadiu, aquele típico, percebeu a viatura se aproximando e começou a correr sem motivo, sem razão nenhuma e foi percebido também que a estatura física, algumas questões da motocicleta que foge da legislação de trânsito, foi tentado então realizar a abordagem, e eles evadiram para o interior da residência, foi feito a checagem do veículo pela placa sem entrar na residência e foi constado que o veículo ela produto de roubo e furto, foi feito então o devido flagrante delito, entrada na residência, verificada que tinha mais uma motocicleta desmontada no fundo da residência, foi perguntada a dona da residência da
onde
que teria vindo essas motocicletas, ela falou que foi o filho dela que é condutor da motocicleta, mais o amigo dele que trouxeram né a motocicleta em questão e a outra que estava desmontada dentro da residência, porém o filho não tinha emprego, não tinha da onde tirar dinheiro pra compra o veículo, e ela em tese teria conhecimento de tudo, por isso foi registrado boletim de ocorrência a
í
como receptação e corrupção de menor.

Promotora: então só
pra
esclarecer, no dia dos fatos então, vocês visualizaram essa motocicleta, ele fugiu
pra
residência onde vocês fizeram a abordagem, quando vocês fizeram a abordagem, a motocicleta estava sendo conduzida pelo menor, estava em que local?

Testemunha Policial Militar: (...) no lado externo da
residência,(...)
a desmontada estava no fundo da residência.

Promotora: então a que fugiu, foi encontrada na frente da residência e foi localizada uma outra motocicleta desmontada no fundo da residência?

Testemunha Policial Militar: isso

Promotora: o que a
L
udileia
falou assim a respeito desses fatos, dessa motocicleta desmontada? Além dessa questão vocês chegaram a encontrar objetos que demonstravam que essa motocicleta foi desmontada lá no local?

Testemunha Policial Militar: então, tinha alicate, tinha chaves de fendas que dava indícios que ela tinha sido desmontada, a motocicleta estava sem pneu, a
í
foi falado que o pneu foi vendido pra um ferro velho no bairro a
í
da cidade, a
í
diante desses fatos a
í
,
por
a motocicleta, a dona
L
udineia
falou que tinha alguns dias, semanas, não me recordo que essa motocicleta estava lá, ela sabia, só que não sabia da
onde
que o filho dela tinha conseguido né, e a
í
por conta disso, foi conduzida ela, juntamente com os dois menores, a policial civil que também participou da ocorrência, tirou foto, não sei se foi vinculado isso ao processo a
í
, mas ela tirou mídias da situação que foi encontrada lá dentro da
residência
.

Promotora: eram dois menores então que estava na primeira motocicleta?

Testemunha Policial Militar: isso

Promotora: um deles era filho dela?

Testemunha Policial Militar: isso

Promotora:
sr
já participou de alguma outra ocorrência da sra.,
L
udileia
ou desses menores?

Testemunha Policial Militar: olha, não vou me recordar, já faz 03 anos que estou em outra unidade e essa ocorrência foi em 2019, não me recordo se participei de outras apreensões, eu lembro que nessa época tinha muito furto do Detran
aí
de
Q
uatro
M
arcos e eu já participei de ocorrências em que estavam furtando motocicletas, pegamos no ato ali, e lembro que foi até levantada a hipótese dessas motocicletas terem sido furtadas no
DETRAN
.

(...) (sic) (id
. 260059227)”

Em sede judicial, o policial militar
Aldo José Barbosa Dourado
relatou que participou da ocorrência em questão e que, antes
de atuar
nela
efetivamente, já havia recebido denúncias anônimas. Informou que, no endereço mencionado, havia movimentação
suspeita, acreditando

a que
o
local
se tratava
de um
ponto de venda de drogas. Relatou que diversas motocicletas chegavam com frequência à residência e que havia a presença constante de adolescentes entrando e saindo do imóvel.

Verbero
u que, e
m razão dessas informações, intensificou-se o patrulhamento no referido bairro

e, durante
as diligências, a guarnição avistou duas motocicletas

que
,
ao notarem a aproximação da viatura, os indivíduos adentraram rapidamente o interior da residência
, razão pela qual t
entaram realizar a abordagem, porém sem êxito.
Explicitou
que,
da calçada, foi possível visualizar uma motocicleta no interior do quintal, cuja placa pôde ser observada e consultada, sendo constatado que se tratava de produto de furto. Vejamos seu depoimento:

“
(...)
Promotora: (...),
sr
participou dessa ocorrência, teria como relatar
pra
gente o que aconteceu?

Testemunha Policial Militar: eu participei dessa ocorrência, e o que aconteceu, antes da gente efetivamente atuar nessa ocorrência, já tínhamos recebido algumas informações de pessoas que pediram para não serem identificadas, que lá no endereço tinha uma movimentação suspeita, e que acreditava que no local estava funcionando um ponto de venda de drogas que tinha muitas motos que chegavam no local, havia presença de adolescentes, que ficavam o tempo todo entrando e saindo dessa residência, então por conta disso, acabando intensificando o patrulhamento lá no bairro mesmo e no dia dos fatos, estávamos fazendo o patrulhamento e a gente avistou duas motocicletas, e o pessoal quando viu a viatura, adentrou rapidamente para dentro da residência, a gente tentou fazer a abordagem não conseguiu, e na calçada a gente conseguiu identificar uma moto dentro do quintal, e a gente observou a placa e checamos a placa da motocicleta e deu produto de furto, diante da situação de flagrante a gente adentrou no local e fez a apreensão de alguns menores que estavam no local, conversando com a mãe de um deles que é a dona da residência, a gente entendeu que ela tinha pleno conhecimento da atividade ilícita que estava tendo ali, da origem ilícita das motocicletas, a gente efetuou a prisão dela também e a apreensão dos menores e conduziu até a delegacia.

Promotora: em relação que ela tinha conhecimento, o que demonstrava que ela tinha esse conhecimento de que essas motocicletas eram produto de crime que esses menores estavam pegando essas motocicletas lá
pra
dentro?

Testemunha Policial Militar:
inclusive
eu era o comandante da equipe no dia, e tive muito cuidado em conversar com ela, pra poder realmente chegar
à
conclusão que ela realmente tinha conhecimento, eu chamei ela no canto, conversei com ela, fiz várias perguntas e as respostas foram no sentido de que ela
realmente tinha conhecimento de que

o filho dela era menor de idade, não trabalhava, ela falou que a moto era do filho dela,
e

tinha moto
s desmontadas

lá
, então ela como dona da residência sabia exatamente do que estava acontecendo ali, por conta disso a gente efetuou a prisão dela
.

Promotora:
sr
conhecia esses menores, já tinha participado de alguma outra ocorrência deles?

Testemunha Policial Militar: ocorrência não, mas nos bastidores policiais a gente realmente tinha conhecimento de atividades ilícitas que provavelmente
eles
estavam envolvidos
.

Promotora:
sr
se recorda se foi localizado algum objeto que demonstrava que estava tendo esse desmanche dessas motocicletas lá no local?

Testemunha Policial Militar: sim, eu me recordo que a gente encontrou chaves
que o pessoal utilizava lá nos desmanches de motocicleta, a gente encontrou sim no local
.

Promotora: sabe me dizer mais ou menos a quanto tempo essas motocicletas estavam lá na residência?

Testemunha Policial Militar:
dra
o tempo exato eu não sei, mas eu me recordo que durante a conversa que eu tiver com a ré, ela afirmou que já tinha alguns dias que essas motocicletas estavam lá já, não sei precisar exatamente quantos dias, mas tinha vários dias que estava lá na casa.

Com base nos elementos extraídos dos depoimentos acima transcritos, conclui-se que as versões apresentadas pela acusada e pelos informantes não guardam coerência entre si, tampouco se mostram alinhadas com os relatos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência.

A narrativa da ré revela contradições internas e omissões relevantes, sobretudo quanto à presença e origem das motocicletas encontradas na residência, bem como acerca do efetivo conhecimento que possuía sobre os fatos. Afirmativas vagas e imprecisas, acompanhadas de hesitação quanto à cronologia dos acontecimentos e à identificação dos envolvidos, fragilizam sua tentativa de eximir-se de responsabilidade.

Consta também que, durante a abordagem, a própria ré teria admitido que a motocicleta era utilizada por seu filho, o qual não exercia atividade laborativa e não dispunha de recursos próprios para adquirir o bem, o que revela plausível conhecimento por parte da acusada quanto à origem ilícita dos objetos.

Os informantes, por sua vez, também divergem entre si e em relação à ré, apresentando explicações que oscilam quanto ao tempo de permanência das motocicletas no local, à natureza da aquisição dos veículos e ao efetivo conhecimento da origem ilícita destes. Ressalte-se que os relatos se revelam desconexos e demonstram inconsistências quanto às circunstâncias em que os veículos foram adquiridos, transportados e armazenados na residência da acusada.

Em contraste, os depoimentos prestados pelos policiais militares demonstram linearidade, coesão e riqueza de detalhes, sendo coerentes entre si e reforçados por elementos objetivos, como a localização de uma motocicleta em situação de furto e a constatação de outra, desmontada, com ferramentas que indicavam sua desmontagem no interior do imóvel. Além disso, os agentes públicos relatam diálogos mantidos com a ré, dos quais se extrai a plausível conclusão de que esta tinha conhecimento das práticas ilícitas que ocorriam no interior de sua residência, inclusive envolvendo seu próprio filho, menor de idade.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, conclui-se que as provas constantes dos autos são suficientes e idôneas para a manutenção da condenação imposta ao apelante, afastando-se qualquer alegação de insuficiência probatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa d
a
ré

LUDILEIA DE OLIVEIRA
,
porém
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025